Tribunal: STF
Processo: RE 90202
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
ATO INSTITUCIONAL Nº 1/64. ATO DE GOVERNADOR.
APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. CONTROLE JURISDICIONAL. DIREITO DE DEFESA
(ÂMBITO).    DECRETO 53.897/64, ART. 5.  - DEMONSTRADA A
INOBSERVÂNCIA DE      FORMALIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DA DEFESA,
IMPOSTA NO DECRETO       53.897/64, NÃO SE PRESTAM À CONFIGURAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS, POIS NESTES SE RECONHECERA
CUMPRIDA A DEFESA NOS TERMOS RECLAMADOS PELA NORMA. INOCORRÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 5º DO D.      53.897/64, 7º, § 4º,DO AI Nº 1/64 E
DO ART. 181 DA C.F. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.